Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DO FURTO EXPRESSIVO. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas, em especial os depoimentos da vítima e da testemunha, reforçados pela confissão do réu comprovam a prática do crime.
2. Não se aplica o princípio da insignificância por atipicidade material quando o valor do prejuízo não for de pequena monta.
3. Recurso conhecido e improvido.